Tribunal: TJMT
Processo: 1018996-71.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018996-71.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE DIONISIO DE CAMPOS - CPF: 346.647.001-30 (RECORRENTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO GREGORIO - CPF: 000.519.091-62 (RECORRIDO), DHEYDSON SOUZA COUTINHO - CPF: 036.898.531-84 (ADVOGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDOS DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAL E MORAL, E LUCROS CESSANTES – CULPA DO RECORRENTE COMPROVADA – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO PARCIAL EM ACORDO EXTRAJUDICIAL – DEVER DE RESSARCIR INTEGRALMENTE OS DANOS MATERIAIS – DEPRECIAÇÃO DO VEICULO EM RAZÃO DO ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR A VÍTIMA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM PARÂMETROS MÍNIMOS DE JUSTIÇA E EQUANIMIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A culpa para o acidente está devidamente demonstrada, haja vista que o próprio recorrente cuidou de afirmar em primeira e segunda instâncias que houve um acordo verbal entre as partes e que ele recorrente iria efetuar o pagamento dos danos materiais no veículo do recorrido.

Assim sendo, não há que se falar em inobservância do pacta sunt servanda, pois o acordo verbal entre as partes não se adimpliu totalmente, vindo o caso a ser judicializado para saber quem tem razão e quem deve ressarcir os danos materiais e, agora, os lucros cessantes.

Se o recorrente pagou R$ 5.440,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais) pelo conserto, ainda falta cumprir com R$1.888,80 (um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) dos danos materiais do conserto do veículo do recorrido

O recorrido trouxe com a sua inicial apenas a tabela FIPE e aplicou sobre o valor do veículo o percentual que entendeu pertinente de 20% (vinte por cento), sendo certo que várias outras nuances não ficaram bem clarividentes para o alcance de tal patamar, exigindo desde juízo colegiado nova valoração justa e equânime.

Os lucros cessantes devem ser afastados, pois o acidente causou prejuízos ao carro do recorrido e não ao exercício de sua profissão como caminhoneiro e não há provas que tenha em razão do acidente ficado afastado do seu exercício profissional. Não há laudo médico de afastamento ou demonstração de uso do carro avariado para finalidade comercial ou empresarial que gerasse lucro.

R E L A T Ó R I O

JOSE DIONISIO DE CAMPOS interpõe RECURSO INOMINADO (ID 171947482) da sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes em razão de acidente automobilístico, aduzindo, em síntese, que o decisório traz parte totalmente estranha aos autos ao citar nome de outra requerida, referindo-se a fundamentação se refere a outro processo e pode tê-lo prejudicado. Reverbera que houve desconsideração do juízo a quo do pacta sunt servanda entre as partes, pois no dia do acidente houve um acordo e imediatamente o carro do recorrido foi para a oficina, para ser devidamente reparado e, exceto pelo air-bag, o conserto foi realizado e foi pago pelo recorrente, que assumiu a responsabilidade no mesmo momento. Contesta ainda os lucros cessantes impugnando os comprovantes do recorrido, que é autônomo e não tem renda fixa, sem vínculo, ou seja, profissional que trabalha com transportes, sendo profissão regulamentada. Finaliza pedindo seja provido o recurso para se julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, respeitando-se o pacta sunt servanda entre as partes, ou, alternativamente, descontar-se tudo o que já pago pelo ora recorrente com correção monetária, e ainda se julgar improcedente o pedido de lucros cessantes, pois estes não foram devidamente comprovados, com a condenação do recorrido nas custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei Federal 9.099/95.

O recorrido MARCOS APARECIDO GREGÓRIO apresentou contrarrazões (ID 171947485) para dizer que a respeitável sentença, de forma clara e concisa, expôs “ela prova dos autos, conclui-se que o réu não observou a normas de segurança ante aos veículos, o que lhe competia no transito. Portanto, demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito e o dano sofrido pela reclamante, cabe a reclamada (causadora do acidente) o pagamento da respectiva indenização pleiteada na inicial.” E ainda que o decisório arremata “É evidente, portanto, a configuração da responsabilidade civil da reclamada na espécie, diante da imprudência da mesma na condução do veiculo automotor, vez que em nenhum momento nos autos conseguiu se desvencilhar do ônus que lhe coube, já que ante as provas produzidas restou claro que esta deu causa ao acidente, pois invadiu via preferencial.” Disse ainda que o valor arbitrado pelo Juízo singular, vê-se, pois, que está em consonância com outras decisões dessa Corte e demais Juízos singulares vinculados a esse e. Tribunal. Pediu em finalização que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados no recurso interposto pelo recorrente, mantendo-se os termos da r. sentença do Juízo a quo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Consta da inicial que no dia 14/10/2021, o recorrido conduzia seu veículo (Fiat/palio de cor branca e placa QBT-3988, RENAVAM 1030400471) pela rua Dom Pedro II, sentido Centro para o bairro, na cidade de Rondonópolis/MT, quando repentinamente o recorrido, na direção de uma caminhonete, modelo D-20, de cor vermelha, placa BMA-0210 e RENAVAM 609619594, sem os cuidados necessários, e de forma imprudente não respeitou a sinalização de pare e evadiu a preferencial, colidindo no veículo do recorrido causando-lhe os danos demonstrados pelas fotografias, vídeos e orçamentos anexados ao feito em primeira instância.

A culpa para o acidente está devidamente demonstrada, haja vista que o próprio recorrente cuidou de afirmar em primeira e segunda instâncias que houve um acordo verbal entre as partes e que ele recorrente iria efetuar o pagamento dos danos materiais no veículo do recorrido.

Ocorre que houve um desentendimento entre o recorrente e o recorrido em relação a uma peça que deveria ser trocada, no caso o air-bag, resultando na intransigência entre ambos, desembocando o conflito de interesses no juizado especial de Rondonópolis.

Assim sendo, não há que se falar em inobservância do pacta sunt servanda, pois o acordo verbal entre as partes não se adimpliu totalmente, vindo o caso a ser judicializado para saber quem tem razão e quem deve ressarcir os danos materiais e, agora, os lucros cessantes.

Por outro lado, a argumentação de que a sentença possui trecho estranho relativo a outro processo não merece acolhida para nulificar o decisório, uma vez que da leitura integral do seu teor, bem se pode identificar apenas o equívoco de digitação do nome da parte requerida, sendo certo que isso não altera o conjunto harmônico das premissas de fato e de direito nela indicadas para acolher parte dos pedidos e rejeitar o pleito de dano moral.

Resta agora verificar as demais questões referentes a pretensão recursal de afastamento da condenação pelos danos materiais e pelos lucros cessantes e para tanto é necessário primeiramente se observar o que está disposto na exordial.

Com efeito, a peça de ingresso (ID 171947451) narra expressamente que “pretende o Requerente, para efeito de compensar a desvalorização que o veículo sofreu em razão da batida, fato que redundará em prejuízo certo no momento em que resolver promover sua alienação, cujo valor seja correspondente a 20% da tabela de venda (referência agosto/22 – anexo), hoje, R$ 30.806.00 (Trinta mil oitocentos e seis reais). Assim, Excelência, tem-se que o valor a ser adimplido pelo Requerido, a título de danos materiais, está no importe total de R$ 13.490,00 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)”.

Portanto, o pedido do recorrido foi assim deduzido: “seja a parte Requerida condenada ao pagamento do valor de R$ 22.490,00 (VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS), sendo R$ 13.490,00 (treze mil quatrocentos e noventa reais), referente aos danos materiais; R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos danos morais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente ao lucro cessante”.

Dessa forma, o recorrente confundiu em parte os fatos, pois a condenação se deu em relação ao conserto e a desvalorização que o veículo sofreu em razão da batida, fato que redundaria em prejuízo certo no momento em que resolver o recorrido promover sua alienação, cujo valor seja correspondente a 20% da tabela de venda (referência agosto/22 – anexo), hoje, R$ 30.806.00 (Trinta mil oitocentos e seis reais) e não ao pagamento, ou não, do conserto.

Dito isso, com simples cálculo matemático se chega à conta de R$6.161,20 (seis mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos) para a referida depreciação, sendo certo que isso da um resto a pagar apenas do conserto do veículo de R$7.328,80, nele incluídos os air-bags questionados pelo recorrente no acordo verbal. E se o recorrente pagou R$ 5.440,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais) pelo conserto, ainda falta cumprir com R$1.888,80 (um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) dos danos materiais do conserto do veículo do recorrido.

Por sua vez, a jurisprudência reconhece do direito do prejudicado com o acidente a ser indenizado pela depreciação do seu veículo, conforme cito abaixo:

ACIDENTE DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS ORÇAMENTOS. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO. DOCUMENTO IDÔNEO, NÃO DERRUÍDO POR PROVA EM CONTRÁRIO. VALIDADE. PARÂMETRO PARA A FIXAÇÃO DO VALOR. INDENIZAÇÃO POR DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DO SINISTRO. ABALROAMENTO DE AUTOMÓVEL 0KM. VALOR MINORADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os danos materiais causados em acidente de veículo e constante do menor orçamento expedido por empresa concessionária idônea que especificou todos os itens avariados, só pode ser derruído por contraprova eficiente e hábil, que na hipótese não foi produzida pelos réus. A indenização por depreciação resultante de abalroamento de veículo 0km deve ser arbitrada com moderação, visando ressarcir os danos efetivamente sofridos, sem proporcionar enriquecimento ilícito ao autor. (TJSC, Câmara Especial Regional de Chapecó, AC 2006.021985-8 – Rel. Saul Steil, j. 16.09.2010).

INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSERTO DO VEÍCULO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA EM QUE SE DEMONSTROU ABALO ESTRUTURAL DO AUTOMÓVEL. CONCEDIDA INDENIZAÇÃO POR CONTA DA DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO SINISTRADO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. A pretensão indenizatória com fundamento na desvalorização do veículo sinistrado, em que pese a realização de reparos, deve ser acolhida porque demonstrado o comprometimento estrutural do automóvel – conforme laudo técnico (folhas 16/22). Tal laudo – produzido por engenheiro mecânico, devidamente inscrito no conselho da categoria – documenta que remanescem evidências do severo acidente, tais como amassado no monobloco, solda no monobloco, marcas nos parafusos do capô, parafuso com cor diversa das demais peças. Por isso, ainda que em perfeitas condições de uso, o automóvel carrega marcas do sinistro, o que reduz seu valor no mercado. Quanto ao nexo de causalidade entre os danos remanescentes e o acidente em causa, refira-se inexistir notícia de que o veículo tenha envolvimento em outro acidente, pelo que a conclusão é de que as modificações aparentes resultam do evento em tela. [...] (TJRS, RI nº 71003474046, 1ª Turma Recursal Cível – Rel. Leandro Raul Klippel, j. 26.01.2012).

No entanto, dentre as possibilidades de provar a depreciação do veículo, o ofendido pode solicitar um laudo do mecânico ou técnico quando for fazer os orçamentos ou reparar o veículo, ou até mesmo juntar avaliações de concessionárias/revendas declarando o preço de compra e comparar este com o valor da tabela FIPE na data do acidente Por fim, e não menos importante, é verificar a depreciação do veículo através de laudo de avaliação judicial.

O recorrido trouxe com a sua inicial apenas a tabela FIPE e aplicou sobre o valor do veículo o percentual que entendeu pertinente de 20% (vinte por cento), sendo certo que várias outras nuances não ficaram bem clarividentes para o alcance de tal patamar, exigindo desde juízo colegiado nova valoração justa e equânime.

Nesse desiderato, considero que a depreciação pretendida deve ficar no patamar de 10% (dez por cento), tendo em vista a prova mínima trazida com a exordial e valendo-me de um juízo de equanimidade regrado com a máxima da experiência, o que não levará ao enriquecimento sem causa ao recorrido.

Por último, ao verificar as provas que foram produzidas concluo que não vinga a condenação em lucros cessantes do recorrente, uma vez que esses, conforme o texto do art. 402, do Código Civil, os lucros cessantes são uma espécie de prejuízo (perdas e danos), que consiste no que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos.

O evento causou prejuízos ao carro do recorrido e não ao exercício de sua profissão como caminhoneiro, pois não há provas que tenha em razão do acidente ficado afastado do seu exercício profissional. Não há laudo médico de afastamento ou demonstração de uso do carro avariado para finalidade comercial ou empresarial que gerasse lucro.

Posto isso, dou provimento parcial ao recurso, o que faço para reformar a sentença e condenar o recorrente apenas ao pagamento do valor de R$1.888,80 (um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) dos danos materiais do conserto do veículo e também do valor seja correspondente a 10% da tabela de venda (referência agosto/22 – anexo), na época, R$ 30.806.00 (Trinta mil oitocentos e seis reais), devidamente corrigido a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora desde a citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023